Tribunal: TJMT
Processo: 1006733-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006733-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), SIMONE LORENZET - CPF: 017.844.149-05 (AGRAVADO), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA COBERTURA DE SINISTRO E IMÓVEL COM RISCO DE DESMORONAMENTO – VÍCIOS CONSTRUÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA REQUISITOS DO ART. 300 CPC –
ASTREINTES
– REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – RAZOÁVEL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Os Laudos Técnicos emitidos pela Defesa Civil do Município de Cuiabá e pelo profissional da Engenharia Civil, demonstram que o imóvel da Autora/Agravada está afetado por avarias que comprometem a sua estrutura.

Tais provas deixam evidente a plausibilidade do direito invocado e, sobretudo o perigo à vida da Recorrida e de sua família, seja por meio dos riscos de abalos maiores na estrutura física do imóvel, por desmoronamento ou outro tipo de destruição.

A Cláusula 6.1., alíneas “c”, “d” e “e”, da Apólice do Seguro habitacional contratado pela Agravada estabelece que é devida a cobertura securitária nas situações em que há risco de desmoronamento no imóvel assegurado.

As
astreintes
são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial, servindo, dessa forma, para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

Demonstrada a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado, faz-se necessária a manutenção do
quantum
arbitrado.

Diante das provas coligidas aos autos, é verossímil a alegação do Autora/Agravada quanto aos defeitos que acometeu o seu imóvel, logo, devida a inversão do ônus
probandi
, com fundamento no art. 6., VIII do CDC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006733-84.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer para Cobertura de Sinistro e Imóvel com risco de Desmoronamento
n.o 1060753-33.2019.8.11.0041, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado por SIMONE LORENZET e determinou que a Seguradora promova os reparos na estrutura da casa, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Além disso, inverteu o ônus
probandi
.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que os requisitos do art. 300 do CPC, imprescindíveis para o deferimento da medida liminar, não foram demonstrados pela Autora/Agravada.

Assevera que a multa cominatória foi arbitrada em valor desproporcional e desarrazoado.

Aduz que o prazo fixado para o cumprimento da ordem judicial é exíguo e merece ser estendido.

Acentua a impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos de seguro vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 37075999).

Contrarrazões sob o ID. 43723995.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Simone Lorenzet
ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer para Cobertura de Sinistro em Imóvel com Risco de Desmoronamento
em face de
Caixa Seguradora S.A.

Na peça inaugural, narrou que adquiriu o imóvel objeto da lide, em 18/03/2013, pelo preço de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais).

Esclareceu que R$ 59.816,91 (cinquenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e um centavos) foram pagos com recursos próprios, sendo R$ 230.183,09 (duzentos e trinta mil, cento e oitenta e três reais e nove centavos) mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal, formalizado por meio do “Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial, Mútuo com Obrigações, Cancelamento do Registro de Ônus de Alienação Fiduciária em Garantia – Carta de Crédito com Recursos do SBPE – Sistema Financeiro de Habitação – SFH”.

Ressaltou que uma das exigências do agente financeiro foi a contratação de seguro total para o imóvel, o qual se fez juntamente com o financiamento e cujas parcelas dos prêmios mensais encontram-se devidamente adimplidas.

Alegou que no início do ano de 2019 surgiram várias rachaduras na casa, em especial nas paredes do quarto de sua filha (menor), motivo pelo qual solicitou a reparação do vício pela Requerida, com fundamento na Cláusula 6.o, “e” do Contrato de Seguro Habitacional.

Aduziu que depois de vistoriar o local, a Requerida formulou o TNC – Termo de Negativa de Cobertura, apontando que os danos encontrados seriam tão somente “
trincas em alvenarias e tetos, causando danos em revestimentos. Sem ameaça de desmoronamento
”.

Diante da persistência das avarias, a Autora solicitou vistoria da Defesa Civil de Cuiabá/MT, a qual foi realizada em 02/12/2019, sendo constatado que o imóvel “
apresenta patogenias graves tais como: fissuras, trincas e rachaduras em paredes de vedação localizadas no lado esquerdo da edificação, elementos indicativos de Recalque Diferencial progressivo, influenciando na estética visual e estabilidade da estrutura
”(sic)

Identificou, ainda, ser necessária a reparação do recalque estrutural pois tal patologia coloca em risco a segurança de utilização do imóvel, orientando para que seja efetuado, em caráter imediato, o “
monitoramento das trincas e rachaduras; esvaziar e isolar a caixa d’água situada do lado esquerdo da edificação, bem como a desocupação do imóvel até a realização dos referidos reparos, tendo em vista o aspecto visual negativo das trincas e rachaduras, gerando preocupação de perigo, além do risco para os ocupantes em caso de desabamento das peças colapsadas
”.

Salientou que no parecer técnico emitido por profissional particular contratado (engenheiro civil), há a ressalva de que diante da gravidade das patologias e o alto risco de desmoronamento faz-se necessário o escoramento do imóvel, visando evitar o agravamento das anomalias e dar o mínimo de suporte estrutural para que se possam realizar serviços de reparação com segurança.

Face ao cenário apresentado, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que a Seguradora seja compelida a arcar com os serviços de escoramento do imóvel; com o pagamento de aluguel em imóvel semelhante ao
sub judice,
até que sejam realizadas todas as obras necessárias para reparação da integridade estrutural da casa; bem como a efetuar o pagamento das prestações e encargos do financiamento do imóvel, conforme previsto na apólice de seguro Cláusula 7.o, “e”.

O pleito foi deferido, nos seguintes termos:

[...] Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE a medida pleiteada, para determinar a ré que promova os reparos da integridade estrutural da casa, inclusive com os serviços de escoramento do imóvel, no prazo de sessenta dias[3], sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 40.000,00.

No mais, como não restou comprovado a inabitabilidade do imóvel, assim não há como compelir a requerida ao pagamento encargos do financiamento do imóvel, conforme previsto na apólice de seguro Cláusula 7.o, “e”, nem arcar com aluguel de outro imóvel a parte autora. [...]

Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7.o, 10.o e 29.o do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. [...]

Esta decisão deu azo à interposição do vertente recurso pela CAIXA SEGURADORA S.A., sob a alegação de que os elementos para a concessão da tutela de urgência não foram demonstrados pelo Agravado no Juízo singular.

Além disso, que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo, que o valor das
astreintes
é desarrazoado e a inversão do ônus da prova é indevida.

De início, cinge frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para o deferimento da medida
in limine
.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Do “Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial, Mútuo com Obrigações, Cancelamento do Registro de Ônus e Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia – Carta de Crédito com Recursos do SBPE – Sistema Financeiro de Habitação – SFH”, anexado no ID. 36852955 – Pág. 17 até 39, extrai-se que a Agravada é legítima proprietária do imóvel situado na Rua Dez, n.o 12, Quadra 08, Bairro Jardim Comodoro II, nesta Urbe.

De acordo com o Laudo de Vistoria 053DIMPCED/2019, encartado no ID. 36852956 – Pág. 28 até 49), elaborado pela Defesa Civil de Cuiabá, há no imóvel diversas avarias graves, a saber: “
fissuras, trincas e rachaduras em paredes de vedação localizadas do lado esquerdo da edificação, elementos indicativos de recalque diferencial progressivo, influenciando na estética visual e estabilidade da estrutura
”.

Por derradeiro, concluiu o Órgão Municipal:

Diante do exposto esta Diretoria de Defesa Civil, amparada pela legislação vigente, exara a seguinte conclusão: oficializar, informando os responsáveis pela construção da edificação em tela, para que esta tome as medidas necessárias para identificação/controle do recalque e solução dos problemas citados, objetivando total restabelecimento das condições de estética, segurança e habitualidade do imóvel.

Orienta ainda, em
CARÁTER IMEDIATO:
monitoramento das trincas e rachaduras; esvaziar e isolar a caixa d’água situada no lado esquerdo da edificação, bem como a desocupação do imóvel até a realização dos referidos reparos, tendo em vista o aspecto visual negativo das trincas e rachaduras, gerando preocupação de
perigo, além de risco para os ocupantes em caso de desabamento das peças colapsadas.

Se não bastasse isso, depreende-se do “Laudo Técnico de Reforma” elaborado pelo Engenheiro Civil Francisco Jammal Soares de Almeida (CREA n.o 1200518934) que os defeitos construtivos têm abalado a estrutura física do imóvel, sendo imprescindível o escoramento da casa a fim de evitar maiores danos. Nesse sentido, concluiu o profissional (ID. 36852956 – Pág. 50 até 57):

3. Conclusões Finais

A estrutura da residência se encontra muito danificada, não possibilitando fazer nenhum reparo sem primeiramente escorar toda a casa.

Somente após o devido escoramento poderá ser executados os serviços necessários para a recuperação da residência, esses serviços são:

- Reforço da fundação;

- Reconstrução de pilares;

- Construção de vigas de reforço;

- Reconstrução de paredes;

- Reparo de trincas;

- Chapisco;

- Reboco;

- Pintura;

- Substituição de esquadrias (portas e janelas).

Observa-se, diante dessas provas documentais apresentadas, cristalina a plausibilidade do direito invocado pela Agravada na Instância singela, pois demonstrou que o seu imóvel está afetado por rachaduras, fissuras e trincas de grande proporção que impactam a estabilidade do bem.

Com efeito, não pairam dúvidas acerca do perigo de dano
in casu
já que a permanência da Recorrida e de sua família no imóvel geram risco à própria vida destes moradores, seja por meio dos riscos de abalos maiores na estrutura física do imóvel, por desmoronamento ou outro tipo de destruição.

Neste viés, sem olvidar a regra estabelecida na Cláusula 6.1, “c”, “d” e “e” da Apólice do Seguro Habitacional contratado pela Agravada, tem-se sob a responsabilidade da Agravante a cobertura dos defeitos relatados nos Laudos Técnicos, visto que geram ameaça de desmoronamento (id. 36852956 – Pág. 4).

CLÁUSULA 6.a – COBERTURAS DE NATUREZA MATERIAL

6.1 Os imóveis dados em garantia dos financiamentos acham-se cobertos por este seguro contra os seguintes riscos: [...]

c) Desmoronamento total do imóvel.

d) Desmoronamento parcial, assim entendido a destruição ou desabamento de paredes, vigas ou outro elemento estrutural.

e) Ameaça de desmoronamento de paredes, vigas, ou outro elemento estrutural do imóvel, devidamente comprovada.

Assim, em que pese à necessidade de dilação probatória, fato é que os laudos apresentados e que instruíram a petição inicial da ação de origem indicam a presença de rachaduras, fissuras e trincas que afetam o imóvel da Autora/Agravada.

Sem guarida às irresignações da Agravante, eis que as provas coligidas ao caderno processual demonstram os elementos indispensáveis para a concessão da medida
in limine
, descritos no art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. - Deve ser deferido o pedido de tutela de urgência, quando a documentação que instrui a inicial indica a probabilidade do direito e há risco ao resultado útil do processo, que decorre do aguardo de seu julgamento definitivo (artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015).
(TJMG. Agravo de Instrumento n.o 1.0000.19.033124-9/001. Relator Des. Luiz Carlos Gomes da Mata. 13.a Câmara Cível. Julgado em 12/12/0019. Publicado em 12/12/2019).

No que tange às
astreintes
, é cedido que estas constituem espécie de multa processual que têm a finalidade de compelir o Requerido ao cumprimento da obrigação.

Desse modo, o seu objetivo é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juiz, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial.

Portanto, a cominação da
astreinte
tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, e têm amparo nos artigos 139, IV e 537, ambos do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria, trago a lição de Nelson Nery Junior:

O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.
(in CPC; Revista dos Tribunais; 10a edição; 2008, pág. 673).

Na hipótese, o Juiz primevo determinou que a Recorrente promovesse os reparos da integridade estruturas da casa da Agravante, inclusive com os serviços de escoramento do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 40.00,00 (quarenta mil reais), o que, a meu ver, guarda compatibilidade com os critérios supramencionados, sendo imperioso observar que
as
astreintes
só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão.

No que se refere ao prazo para cumprimento da ordem liminar, não considero pequeno quando comparado à gravidade das avarias.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A ALTERAÇÃO DA MULTA SÓ É CABÍVEL QUANDO FIXADA EM MONTANTE EXAGERADO OU IRRISÓRIO. 2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJAM. Agravo de Instrumento 4003500-57.2019.8.04.0000. Relator Elci Simões de Oliveira. 2.a Câmara Cível. Julgado em 18/03/2020. Publicado em 18/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -FIXAÇÃO DE ASTREINTES - MANUTENÇÃO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - As astreintes configuram um importante meio de coerção indireta do devedor por meio da qual o Estado-Juiz o compele a cumprir a obrigação consignada na decisão judicial - O valor das astreintes deve ser arbitrada com parcimônia a fim de obstar o enriquecimento injustificado da parte contrária, mas, ao mesmo tempo, em patamar rígido o suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial.
(TJMG. Agravo de Instrumento 10024122827934003. Relator Pedro Bernardes. Julgado em 10/03/0019. Publicado em 26/03/2019).

Portanto, não há falar em revogação ou redução da multa, bem como elastecimento de prazo para o cumprimento da decisão combatida.

No que se refere à impossibilidade de inversão do ônus da prova, melhor sorte não assiste à Agravante.

O Verbete Sumular n.o 297 estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A exceção ocorre quando os contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação tiverem sido celebrados antes da entrada em vigor do CDC; e também estiverem vinculados ao FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais). A título ilustrativo, cito: AgInt no AREsp 1558363/MT. Relatora Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 09/03/2020. Publicado em 11/03/2020.

In casu,
o “Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial, Mútuo com Obrigações, Cancelamento do Registro de Ônus e Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia – Carta de Crédito com Recursos do SBPE – Sistema Financeiro de Habitação – SFH”, anexado no ID. 36852955 – Pág. 17 até 39, foi entabulado em 12/03/2013, ou seja, após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, que é do ano de 1.991.

Colhe-se, ainda, que a linha de recursos utilizados na contratação do financiamento adveio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e não do FCVS, logo, aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, extrai-se da leitura do art. art. 6.o VIII do CDC, que é direito do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação

ou
quando for ele
hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Com efeito, diante do que já foi exposto linhas acima, não pairam dúvidas quanto à existência dos defeitos que afetam a estrutura do imóvel da Autora.

Por esse motivo, deve ser mantida a inversão do ônus
probandi
.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020